Tribunal: TJDFT
Processo: 0005235-05.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CABIMENTO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. PENA-BASE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO REDUTORA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A culpabilidade extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal quando o crime é cometido em concurso de pessoas, aumentando a segurança dos criminosos e a probabilidade de sucesso da empreitada delituosa.
2. Na análise das circunstâncias judiciais, o comportamento da vítima deve ser avaliado de forma neutra, sobretudo quando o ofendido não contribuiu para a prática do evento criminoso.
3. Para cada circunstância judicial desfavorável, a jurisprudência pátria sedimentou ser adequado o incremento da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites máximo e mínimo abstratamente cominados ao tipo legal.
4. Se os jurados reconheceram a participação de menor importância, mas a colaboração do partícipe se mostrou significativa para o resultado criminoso, correta a diminuição da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.